Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA. OBJETO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REVERSÃO JUDICIAL DA REPROVAÇÃO DE CANDIDATOS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. ADMISSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE AUTORA EM FASE SUBSEQUENTE DO CERTAME E EM CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS À APROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO INCONTROVERSO. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PEDIDO EXECUTÓRIO. IMPRECAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO ORIGINÁRIA E EFEITOS DECORRENTES. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DESGUARNECIDA DE EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE. POSTULAÇÃO PELA VIA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DO TÍTULO EM AMBIENTE EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 513 E SEGS., 803, I). PRETENSÃO OBTIDA DISTINTA. DISCUSSÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS PERTINENTES AO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GERMINAÇÃO DE FATO NOVO. CORROBORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÕES RESOLVIDAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).
2. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, assim como a demonstração da distinção da jurisprudência coligida nas razões recursais do caso apreciado, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhavada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido por via da suscitação de preliminar de nulidade, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.